Tribunal: TJSP
Processo: 1501474-43.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Neélson Thiago Amorim Marques Rodrigues foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por vender cocaína e manter em depósito cocaína e maconha. A defesa apelou, alegando nulidade da prova material devido à abordagem sem justa causa e inviolabilidade domiciliar, além de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Neélson Thiago Amorim Marques Rodrigues foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por vender cocaína e manter em depósito cocaína e maconha. A defesa apelou, alegando nulidade da prova material devido à abordagem sem justa causa e inviolabilidade domiciliar, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prova material obtida mediante ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial ou autorização, e se tal ingresso configura violação de direitos constitucionais. Bem como, por outra via, determinar a suficiência de provas para a condenação, o intuito de tráfico e as penas.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem inicial ao usuário Ícaro, em via pública, foi considerada legítima, pois ocorreu em situação de flagrante delito. Essa mesma situação justificou o ingresso no imóvel do apelante, vez que foi ele flagrado por policiais em pleno ato de mercancia e Ícaro confirmou haver adquirido droga que ele, réu, vendeu.
4. Mérito. Autoria, materialidade e intuito de tráfico sobejamente comprovados, conclusão que inviabiliza o pleito de desclassificação para a hipótese de posse de droga destinada a uso.
5. Penas. Hipótese que autoriza a aplicação do privilégio, vez que não comprovada a especial dedicação à atividade criminosa, tampouco qualquer outro dado obstativo ao benefício. Redução máxima, com alteração do regime prisional para o aberto e substituição da privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, mantido o perdimento de bens.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido para aplicar o privilégio, abrandar as penas e o regime prisional.